Tribunal: TJDFT
Processo: 0009682-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. QUATRO CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais sido harmoniosos com relação à autoria e materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados com os Autos de Apresentação e Apreensão e com os Termos de Restituição, inviável absolver os Apelantes, ou desclassificar os delitos para o de receptação, até porque não foi produzido elemento informativo ou de prova em sentido contrário, eis que os réus não foram ouvidos nem na fase extrajudicial, nem na judicial.
2. Recurso conhecido desprovido.